Tribunal: TJMT
Processo: 0005830-69.2012.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005830-69.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRAMY ALVES FARIA - CPF: 346.070.481-00 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), IRAMY ALVES FARIA - CPF: 346.070.481-00 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE ART. 36, § 7°, DO DECRETO Nº 3.048/1999 E NÃO ART.29 DA LEI 8.213/1991 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

“(...) A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.”
(REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013).

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Iramy Alves Faria
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a autarquia previdenciária a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vincendas.

O apelante, em suas razões recusais, aduz que o magistrado
a quo
de forma equivocada fixou o valor do benefício da aposentadoria por invalidez em 1 salário mínimo vigente, contrariando o artigo 29, inciso II c/c 44 da Lei nº 8.213/91, que dispõe que o cálculo do salário de benefício para fins de concessão da aposentadoria por invalidez deve corresponder 100% sobre os 80% maiores salários de contribuição do segurado.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença objurgada para que seja afastada a limitação do valor do benefício ao salário mínimo e fixar a renda mensal inicial no valor equivalente a 100% do salário de benefício para a aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 6286988).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 6738372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Recurso de Apelação Cível interposto por
Iramy Alves Faria
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a autarquia previdenciária a conceder à parte autora aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos fulcro no artigo 487, I, do CPC.

O apelante argumenta que em se tratando de sentença de procedência do pedido inicial para conceder a conversão do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, cingem-se as razões recursais na reforma parcial da sentença, especificamente quanto a renda mensal inicial do benefício, a qual foi indevidamente limitada ao salário menino vigente, contrariando o disposto no art. 29 inciso II c/c art. 44 da Lei 8.213/91.

Afirma o apelante que não se trata de trabalhador rural ou segurado especial, mas sim de operador de motosserra, empregado contribuinte da previdência social, porquanto o valor de sua renda mensal inicial não está adstrita ao valor do salário mínimo vigente, mas sim ao valor equivalente a 91% do seu salário de benefício para o auxílio-doença e 100% do seu salário de benefício para a aposentadoria por invalidez.

Pois bem. O art. 29, II e § 5º, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.876/99, dispõe que:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

[...]

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

[...]

§ 5º
Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal
, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo
. (destaquei)

In casu
, a aposentadoria foi resultante da transformação do benefício anterior (auxílio-doença prorrogado por diversas vezes), sem retorno do segurado às atividades, não houve salário-de-contribuição no período. Por conseguinte, não seria aplicável, na espécie, a regra de cálculo prevista no § 5º do art. 29 da Lei de Benefícios.

O Decreto nº. 3.048/99, que regulamenta a Lei de Benefícios, ao disciplinar a Renda Mensal do Benefício, estabelece no art. 36, § 7º, que a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será acrescido de 9% (nove por cento), chegando a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício apurado no cálculo do benefício original (auxílio-doença),
verbis:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados: [...] § 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença
será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

(destaquei)

No caso dos autos, o Autor narra na inicial que a sentença concedeu-lhe a aposentadoria por invalidez, decorrente de auxílio doença, por acidente de trabalho, ou seja, não houve afastamento intercalado com períodos de contribuição, motivo pelo qual descabe aplicar o § 5º do art. 29 da Lei nº. 8.213/91 no cálculo de seu benefício.

Em que pese o conflito aparente de normas, o artigo 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99 afasta a aplicação do artigo 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, quando a aposentadoria por invalidez for precedida imediatamente de auxílio-doença. Aplica-se o artigo 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, então, quando o auxílio-doença anterior à aposentadoria por invalidez tiver sido pago de forma isolada e não decorrente do mesmo infortúnio, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à forma de cálculo da aposentadoria por invalidez oriunda da conversão do auxílio-doença, somente admite o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição, nos termos do art. 29, II e § 5º, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 9.876/99, se, no período básico de cálculo, houver contribuições intercaladas com os afastamentos ocorridos por motivo de incapacidade, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATA DA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TRATA DA APLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT. CÁLCULO DA RENDA INICIAL DE BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 29, § 5º DA LEI 8.213/91. RENDA MENSAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CALCULADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, § 7º DO DECRETO 3.048/99. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando o acórdão recorrido da hipótese de aplicação do art. 58 do ADCT e o acórdão paradigma, da aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, não há falar em similitude fática entre os julgados. 2. Inexistindo similitude fática entre os julgados apontados como divergentes, inviável o conhecimento dos embargos de divergência. 3.
No caso de benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença, a renda mensal inicial será calculada de acordo com o disposto no art. 36, § 7º do Decreto 3.048/99. Somente quando o período de afastamento for intercalado com períodos de atividade laborativa, será possível a aplicação do art. 29, § 5º da Lei 8.213/91. Precedentes
. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AgRg nos EREsp 909.274/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Des. Conv. TJ/PE), Terceira Seção, DJe 19/6/13. (destaquei)

Saliento, ainda, a posição do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (tema 704):

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART.29, II E § 5º, DA LEI 8.213/91 ALTERADOPELA LEI 9.876/99. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal inicial - RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-doença.
2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5º, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária
. 3
. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. 4. Recurso especial desprovido
. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.”
(REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013). (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA -INSS - REVISÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 36, §7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999 - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
“A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.”
(REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013).”
(N.U 0001782-53.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019). (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL-RMI – RECURSO AUTÁRQUICO INTEMPESTIVO - IRREGULARIDADE CONFIGURADA - REVISÃO CONCEDIDA - VALORES DEVIDOS - APELO NÃO CONHECIDO - REEXAME CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A intempestividade recursal impede o conhecimento do apelo da autarquia. 2
. " [...] A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral." (STJ, Resp 1.410.433-MG - rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. O valor do benefício de Aposentadoria por Invalidez consiste em renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez a 100% do salário de benefício, em harmonia com o art. 44, da Lei 8.213/91.
4. Configurada a irregularidade do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez, correta é a decisão que determina a sua revisão e a atualização do valor devido, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal, nos termos do verbete 85 da Súmula do STJ. 5. Apelo não conhecido. Sentença ratificada.”
(Apelação/Remessa Necessária 38870/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/9/2015, Publicado no DJE 16/10/2015). (destaquei)

Dessa forma,
deve ser retificada a sentença
, uma vez que ao aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Por conseguinte, não é aplicável, na espécie, a regra de cálculo prevista no § 5º do art. 29 da Lei de Benefícios e do valor de um salário mínimo vigente.

Quanto à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para que a aposentadoria por invalidez seja calculada no percentual de 100% (cem por cento) do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, conforme o disposto no art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020